Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716217-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YUVATI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA APELADO: TRANSCENDENTAL TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Argumento Novo – Inovação Recursal – Não Conhecimento. YUVATI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA interpõe Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, em Ação de Cobrança cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada por TRANSCENDENTAL TRANSPORTES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré/apelante “a pagar à autora a importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do inadimplemento de cada fatura e juros moratórios a contar do vencimento da obrigação”. A parte ré foi condenada em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 68519284), sustenta, em síntese, ter inadimplido “o débito remanescente, devido atrasos na entrega por parte da Autora”. Afirma que “O atraso causou prejuízos para a Apelante, todo planejamento empresarial e comercial da Apelante para o recebimento das mercadorias no prazo acordado foi alterado, devido a mudança contratada junto à empresa Autora”, concluindo que “Os prejuízos sofridos pela Apelante motivaram a não arcar com o pagamento remanescente”. Preparo regular (ID 68519285). Contrarrazões ao ID 68519289, suscitando preliminar de preclusão e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso. Houve manifestação ao ID 69016117 sobre a preliminar. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Observa-se dos autos que a ré foi regularmente citada, todavia, não apresentou defesa, conforme certificado ao ID 68518357, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia ao ID 68518358. Em razão da presunção de veracidade dos fatos, o Juízo de origem não teve a oportunidade de se manifestar quanto à tese ventilada no recurso ora analisado, tampouco quanto às provas juntadas com o recurso. Observa-se que o Juízo de origem assim se manifestou quanto ao inadimplemento, in verbis: “(...) A contumácia da parte requerida importa a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e determina o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, sendo certo que nada há nos autos que possa ilidir a confissão ficta. Se outras provas deveriam ser produzidas, não o foram em razão da desídia da parte ré, que não ofertou defesa. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Adentro à análise da questão meritória. Pretende a parte autora o pagamento da importância de R$ 15.744,23 (quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) referente ao valor atualizado de um serviço de coleta de mercadoria no Porto de Santos com destino à Itaguaçu/BA e o serviço de desova de contêiner. Os documentos de ID 194696197 e 194696197 - Pág. 16 demonstram a existência de um negócio jurídico realizado entre as partes, e notadamente em face da revelia operada, é forçoso reconhecer que a requerida não efetuou ao autor o valor correspondente pelos serviços prestados. O sistema contratual erigido pelo Código Civil de 2002 é calcado no princípio da obrigatoriedade e faculta ao contratante a exigência do cumprimento forçado do contrato, além de pedir a sua resolução, no caso de inadimplência imputável ao outro contratante (art. 475 do C.C.B.). Neste sentido, o professor Sílvio de Salvo Venosa sustenta que “essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não tivesse o contrato força obrigatória, estaria estabelecido o caos” (Direito Civil, volume II. São Paulo: Atlas, pág. 376). Evidenciado, pois, o inadimplemento da ré, que deixou de pagar o valor integral serviços, a sua condenação no montante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais ) é medida que se impõe. (...)” Conforme o art. 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Todavia, esta não é a hipótese dos autos. Como cediço, ao Julgador é vedado apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. As matérias nao suscitadas, nem discutidas no processo nao podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação inexistente. 2. A legitimidade ad causam se refere a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. 3. A apelante não possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos termos da sentença, haja vista não ter participado da relação jurídica informada nos autos. Verificada a ilegitimidade passiva deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (Acórdão 1955145, 0726181-16.2023.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ENUNCIADO DE SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 362, DO STJ. (...) 3. Nos termos dos arts. 344 e 345, inciso II, ambos do CPC, tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial. 4. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em razão da ocorrência da preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia. (...) 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1937551, 0703035-56.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. RÉU REVEL. DEFESA DOS CORRÉUS DE CUNHO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA DE FORMA AUTOMÁTICA. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. 1. Havendo litisconsórcio passivo simples, aplica-se os efeitos da revelia quando a defesa apresentada pelos corréus não estiver fundada em um fato comum. Dessa forma, não se conhece de pretensão aventada somente em sede de recurso, excetuadas as matérias contidas no rol previsto no art. 342 do CPC/15, porque, acobertada pela preclusão, configura-se a inovação recursal, que não é tolerada sob pena de supressão de instância. (omissis) 5. Apelação da 1a Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação dos 2o e 3o Réus conhecida e não provida.” (Acórdão 1254194, 07006436320198070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios da causa principal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator